Tribunal: TJBA
Processo: 8080123-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080123-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL PEREIRA DE MELO CARNEIRO

Advogado(s)
:
EWERTON PAIM GAMA

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTO ESSENCIAL MANTIDO SOB SIGILO. AUSÊNCIA DE ACESSO PELA PARTE RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Rafael Pereira de Melo Carneiro contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por PicPay Instituição de Pagamento S.A., condenando-o ao pagamento de R$ 20.375,22, valor decorrente de supostas transações fraudulentas realizadas por terceiro mediante uso indevido de cartão de crédito. O recorrente alegou cerceamento de defesa, pois a sentença se fundamentou em documento sigiloso (ID 79946472) que permaneceu inacessível, apesar de decisão anterior determinando a retirada do sigilo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente da inobservância do contraditório e da ampla defesa, em razão da manutenção do sigilo de documento essencial ao julgamento, impedindo o acesso e a manifestação da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia da ampla defesa e do contraditório exige que todos os elementos de prova utilizados para fundamentar a sentença sejam previamente acessíveis às partes, permitindo sua impugnação.

4. O documento ID 79946472, que embasou a sentença de procedência, permaneceu sigiloso e inacessível à parte ré durante todo o trâmite, mesmo após determinação expressa para sua liberação pelo juízo
a quo
.

5. A intimação formal da parte ré para manifestação sobre os documentos não supre a irregularidade, pois a efetiva impossibilidade de acesso ao conteúdo inviabiliza o exercício do contraditório.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que decisões judiciais fundamentadas em documentos sigilosos, não acessíveis à parte adversa, violam o devido processo legal e configuram cerceamento de defesa.

7. O vício é insanável em sede recursal, pois a nulidade é absoluta e compromete a validade da sentença, exigindo a reabertura da instrução com acesso pleno aos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8080123-59.2022.8.05.0001,
em que figuram como apelante,
RAFAEL PEREIRA DE MELO CARNEIRO,
e como apelado,

PICPAY SERVICOS S.A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)